Tribunal: STM
Processo: 7000772-50.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000772-50.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: WELINGTON LEANDRO VAZ RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defesa de WELINGTON LEANDRO VAZ RODRIGUES, por ausência de amparo legal,
para manter, integralmente, o Acórdão embargado, e os declarou protelatórios,
nos termos do art. 132 do RISTM, na forma do voto do Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 21:14:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc8d28b8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000772-
50.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: WELINGTON VAZ RODRIGUES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
OBSCURIDADE. OPOSIÇÃO DE TESE NÃO REALÇADA EM
SEDE DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO DO ART. 132 DO RISTM. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em
instrumento eficaz para a integralização ou o
aperfeiçoamento do julgado, não se prestando, contudo, ao
reexame de matéria plenamente fundamentada em
Acórdão atacado.
2. Não há vício justificador para a oposição dos
Aclaratórios quando a matéria aquilatada de omissa jamais
foi realçada pela Defesa em sede de apelação, restando,
apenas, a sua contrariedade em relação ao Acórdão que lhe
foi desfavorável.
3. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade, evidencia-se o caráter protelatório dos
Embargos de Declaração opostos, razão pela qual deve
incidir a regra do art. 132 do RISTM, concernente à parcela
de prazo remanescente para a interposição de outro
eventual recurso. Decisão unânime.
4. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, por ausência
de amparo legal, mantendo, integralmente, o Acórdão hostilizado, e em declará-los
protelatórios, nos termos do art. 132 do RISTM.
Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 21:14:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc8d28b8

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (EDs) opostos pela Defensoria Pública da União
(DPU), contra o Acórdão deste Tribunal, de 3.9.2020, proferido nos autos da Apelação nº
7000197-42.2020.7.00.0000, que deu provimento parcial ao Apelo Ministerial, para,
mantendo a condenação do ex-Sd Aer WELINGTON LEANDRO VAZ RODRIGUES, como
incurso no art. 210, caput, do CPM, reformar a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha (CPJMar), tão somente, para agravar a pena
imposta para 6 (seis) meses de detenção, mantidos os demais termos da Decisão de 1º
Grau, e que negou provimento ao Apelo Defensivo.
Cabe assinalar que a mencionada Apelação estava sob a relatoria do Ministro Ten Brig
Ar William de Oliveira Barros. Naturalmente, os EDs também lhe seriam destinados, na
qualidade de Relator do Acórdão embargado. No entanto, diante da recente
aposentadoria de S. Exa., em cumprimento às normas regimentais, recaiu sobre este
Ministro o mister de relatar o presente feito.
O Embargante alega, em síntese, imperfeições no Decisum lavrado nos autos da
referida Apelação, supostamente marcado por obscuridade/omissão, pois "da leitura do
Acórdão, não se pode, de forma clara e simplificada, compreender os fundamentos e,
por conseguinte, aquilo que foi decidido, vez que se faz claro nos autos a ausência do
treinamento para o adequado manuseio do armamento.".
Diante disso, a Defesa pede o acolhimento do Recurso com o objetivo de aclarar a
questionada obscuridade/omissão, "quanto às instruções de como utilizar o armamento,
visto que não houve curso preparatório".
O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÕES LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO
ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. INCONFORMISMO MINISTERIAL E
DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAU DE CULPA.
EXTENSÃO DO DANO. ATENUANTE DA MENORIDADE E AGRAVANTE DE
"ESTAR DE SERVIÇO". CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÕES UNÂNIMES.
Ao deixar de fixar um limite para o aumento da pena-base, o legislador
atribuiu ao julgador a discricionariedade para definir o quantum com
base na valoração de cada circunstância judicial (positiva ou negativa)
prevista no art. 69 do Código Penal Militar, atentando-se aos princípios da
individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Cabe
a ele observar o contexto fático dos autos, as características subjetivas
do agente e os aspectos do crime para fixar a pena em patamar justo.
Não há como considerar preponderante a atenuante da menoridade
relativa sobre a agravante de "estar de serviço", considerada a entrada
em vigor do Código Civil de 2003, que estabeleceu o término da
menoridade aos 18 (dezoito) anos completos. A agravante de "estar de
serviço" não encontra paralelo no direito penal comum e merece especial
atenção, pois cada membro da equipe de serviço é responsável pela
segurança da Organização Militar e de cada colega de farda. A análise do
caso concreto impõe-se a compensação, pois estar de serviço foi
circunstância preponderante para o crime e, dessa forma, possibilitou a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 21:14:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc8d28b8
posse do armamento, de acordo com o art. 75 do CPM.
Comete o crime de lesão corporal culposa o militar que, de forma
negligente e imprudente, realiza procedimento com arma em local
impróprio, descumpre normas de segurança e provoca lesões em outro
militar. Condenação mantida. Recurso Defensivo desprovido. Recurso
ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes."

O referido Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2.10.2020. A
intimação eletrônica do Apelante foi confirmada em 12.10.2020. A DPU opôs,
tempestivamente, os presentes Aclaratórios em 21.10.2020.
Em Despacho de 22.10.2020, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na forma do art. 131 do RISTM.
Em Contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha
da Silva, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela admissibilidade dos
Embargos de Declaração, contudo, no mérito, por sua rejeição.
A DPU foi intimada de que o Processo foi incluído em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração (ED) foram opostos tempestivamente,
viabilizando-se, pois, o seu processamento.
A DPU insurge-se contra suposta obscuridade/omissão do Acórdão lavrado nos
autos da Apelação 7000197-42.2020.7.00.0000, bem como prequestiona a matéria
perante a Suprema Corte.
Em síntese, a Defesa alega que:

"(...) da leitura do Acórdão, não se pode, de forma clara e
simplificada, compreender os fundamentos e, por conseguinte,
aquilo que foi decidido, vez que se faz claro nos autos a ausência do
treinamento para o adequado manuseio do armamento.
(...)
(...) a Defensoria Pública da União entende que o Acórdão está
obscuro/omisso, visto a inequívoca demonstração nos autos de
ausência de curso preparatório para manuseio do armamento, (...)".

Contudo, não assiste razão ao embargante.
Os Embargos Declaratórios têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em
instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não se
prestando a rediscutir matéria puramente meritória e a reabrir análise afeta ao
exame das provas.
Nesse sentido, bastante elucidativa a lição de MOSSIN, in litteris:

"A jurisprudência tem-se mantido firme no sentido de que os
embargos de declaração são inadmissíveis para propiciar o
reexame de matéria de fato. Não se pode perder de vista, jamais,
que o fim processual último dos embargos de declaração é a correção
de erro material havido no acórdão, quer em matéria recursal, quer em
termos de pedido originário. Seu objetivo é expurgar dele as
impurezas, acrisolando-o, para que o 'decisum' gere com

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 21:14:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc8d28b8
eficiência seus devidos efeitos jurídicos, sem que sobre ele
paire alguma dúvida.". (MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao
Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da jurisprudência. Ed.
Manole. São Paulo. 2005, p. 1269). (Grifos nossos.)

Em reforço, transcrevo igual ensinamento de MIRABETE, in verbis:

" Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas
a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o
de imperfeições, sem modificar a substância, não se
admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de
reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do
julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração
alterar, mudar ou aumentar o julgamento, por exemplo,
modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do
julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já
estava finda a jurisdição do tribunal. Sem embargo dessa posição, já
se defende a possibilidade de alteração do julgado, como, por
exemplo, na hipótese em que, suprida a omissão, se verifica que
impossível se torna, sem manifesta incoerência, deixar subsistir o
que se decidira no pronunciamento embargado.". (MIRABETE, Julio
Fabbrini. Processo Penal, 17ª ed. rev. atual. Ed. Atlas: São Paulo.
2005, p. 724). (Grifo nosso.)

Nessa trilha, não se observa qualquer ponto obscuro ou omisso, tampouco violação
à matéria constitucional hábil a servir de prequestionamento para eventual recurso
no STF. Esse contexto poderia, inclusive, ensejar o não conhecimento destes
Aclaratórios. Todavia, em consideração à economia e à celeridade processuais −
evitando-se a interposição de eventual agravo −, optei por trazer o feito à
apreciação do Plenário.
A DPU vale-se do presente Recurso, com a finalidade de atribuir-lhe efeitos
infringentes e, com isso, alterar fundamentalmente o Decisum.
Os presentes Embargos de Declaração não preenchem os requisitos impostos pelo
art. 542 do CPPM, pois inexistem obscuridades ou omissões a serem sanadas.
Diferentemente do alegado pela Defesa, o Acórdão atacou as teses de mérito
formuladas.
A tese Defensiva de que o acusado não recebeu treinamento amplo e satisfatório
para lidar com armamento já restou apreciada no bojo do Acórdão atacado.
Nas lições de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO e
ANTÔNIO SCARANCE FERNANDES a omissão configura-se quando:

"(...) o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício,
ou quando não se manifesta sobre algum tópico submetido à sua
apreciação (...)" (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos
Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação
aos Tribunais. 7ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. p. 173/175).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 21:14:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc8d28b8
Sobre o tema, preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, ipsis litteris:

"(...) Há obscuridade quando não há clareza na redação, de modo
que não é possível saber com certeza qual o pensamento exposto no
acordão."
"Há omissão quando não se escreve no acórdão tudo o que era
indispensável dizer". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de
processo penal Militar Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro:Forense,
2019. p. 561).

A análise detida do Acordão Embargado demonstra que o Plenário do STM não
deixou de enfrentar a suposta falta de capacitação para o manuseio de armamento,
senão vejamos, ipsis verbis:

"(...) A Defesa também alega não ter o acusado recebido
treinamento suficientemente amplo e satisfatório para o
manuseio de armamento.
É importante destacar que o número de horas destinadas à
disciplina "armamento - munição e tiro" é padronizado no
Curso de Formação de Soldados em todas as OM da Força
Aérea Brasileira.
Destaco também que todo militar, independentemente do posto
ou da graduação, é escalado para o serviço, como sombra, ao lado
de outro militar experiente para aprender suas peculiaridades, antes
da entrada efetiva em serviço. Dessa forma, nenhum militar
recebe armamento ou entra de serviço sem estar apto para
tal.". (Grifo nosso.)

Também no corpo do Acórdão se destacou, in verbis:

"(...) A tese defensiva de que o acusado não havia
utilizado a arma, mesmo em seu terceiro serviço, não se
sustenta. No início do serviço, o militar se dirige ao material
bélico para acautelar o armamento. Ele é o responsável por
inserir a munição no carregador e alimentar a arma, com a
colocação do carregador. Ao recebê-la aberta, o militar se
dirige à caixa de areia e libera o retém do ferrolho para
fechar a pistola. Após esse procedimento e ainda no local
apropriado, o militar efetua o tiro em seco com a ação do
dedo no gatilho para desarmar o cão. Ato seguinte, a arma é
travada ao se levantar o registro de segurança e, só então, o
carregador deve ser inserido.
A contagem da munição do carregador, sob o pretexto de que
"sombras" estavam brincando e retirando a munição do armamento
dos outros soldados, não justifica o manuseio do armamento no
alojamento, tampouco o disparo efetuado. Para retirar o carregador
da pistola, somente é necessário acionar o retém do carregador.
Ainda mais simples é sua colocação, haja vista dispensar qualquer
outro procedimento, exceto sua inserção na arma.". (Grifo nosso.)

Da simples leitura dos trechos acima colacionados, verifica-se que inexiste lacuna a
ser preenchida.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 21:14:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc8d28b8
As irresignações defensivas apresentadas nos Aclaratórios, circunstanciadas pela
alegação de que não houve curso preparatório para o manuseio de armamento,
longe de configurarem eventuais omissões ou obscuridades, denotam claramente a
tentativa de rediscussão da matéria. O tema foi amplamente debatido por esta
Corte Castrense, quando decidiu, por unanimidade, pela manutenção da Sentença
condenatória de primeiro grau.
Nesse sentido, destaco as Contrarrazões apresentadas pela PGJM, in litteris:

"(...) Conquanto isso, a il. DPU sustenta suposta lacuna no
pronunciamento do eg. STM acerca da falta de curso preparatório ao
réu para manuseio do armamento, o qual teria originado o disparo
em colega de caserna. Assim, solicita o devido saneamento com
fulcro no art. 93, IX, da CF/1988, inclusive para fins de
prequestionamento.
Nesse aspecto, forçoso notar que tal discussão já se
encontra na ampla análise do contexto fático-jurídico, tendo
sido reconhecido no v. Acórdão combatido, mormente
quando da apreciação dos argumentos do Apelo da
Defesa,(...).
Dentro do contexto acima, não vislumbramos nenhum
ponto relevante para imprimir qualquer correção, integração
ou modificação, aos termos exarados no âmbito do Acórdão
da Apelação nº 7000197-42.2020.7.00.0000/BR, não
remanescendo lacunas de obscuridade ou omissão. Ademais,
não ressai nesse cenário nenhuma ofensa a princípios
encartados na Carta Magna de 1988, sendo despiciendo
reafirmar a observância do postulado da motivação das
decisões judiciais (art. 93, IX)." (Grifo nosso.)

Essa Corte Castrense, no julgamento de casos semelhantes, tem assim decidido:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
APRESENTADA NO RECURSO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. O manejo dos Embargos de Declaração restringe-
se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a
indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do
CPPM e 125 do RISTM. As irresignações defensivas
apresentadas nos presentes aclaratórios, longe de
configurarem eventuais omissões ou obscuridades, denotam
claramente a tentativa de rediscussão da matéria amplamente
debatida pelo Plenário desta Corte Castrense, que decidiu, por
unanimidade, pela manutenção da Sentença condenatória de
primeiro grau. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão
por unanimidade." (STM. Embargos de Declaração nº 7000755-
14.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Julgamento: 19.11.2020. Publicação: 27.11.2020). (Grifos nossos.)

" E M E N T A : E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O . ( . . . ) .
OBSCURIDADE/OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 21:14:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc8d28b8
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os
Embargos de Declaração têm por escopo sanar obscuridade,
contradição ou omissão sob a adequabilidade do art. 542 do
CPPM, viabilizando-se como instrumento de integralização ou
aperfeiçoamento do julgado somente nessas hipóteses, sendo
inapropriado para rediscutir matéria devidamente
enfrentada e esclarecida no Acórdão hostilizado. 2. O
reclame declaratório sem causa que o justifique além de
injustificável juridicamente, frustra a perspectiva social
quanto à devida prestação jurisdicional. 3. Embargos de
declaração rejeitados. Decisão por unanimidade." (STM. Embargos
de Declaração nº 7000516-10.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 12.11.2020. Publicação:
25.11.2020). (Grifos nossos.)

"EMENTA: (...) ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL.
REJEIÇÃO. DECLARADOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de
Declaração compreende a possibilidade de integralização ou
de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A
ausência de indicação de tais vícios no acórdão recorrido
pela parte interessada pode ensejar o não conhecimento dos
Embargos Declaratórios, em sede de Decisão monocrática do
Relator. Todavia, em consideração à economia e à celeridade
processual - evitando-se a interposição de eventual agravo -,
opta-se por submeter o feito ao Plenário. (...) 5. Inexistindo
qualquer defeito no Acórdão recorrido e estando a oposição
dos Embargos de Declaração sob claro contexto protelatório,
incide a regra do art. 132 do RISTM. 6. Embargos rejeitados e
declarados protelatórios. Decisão por unanimidade." (STM.
Embargos de Declaração nº 7000556-89.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 22.10.2020.
Publicação: 6.11.2020). (Grifo nosso.)

Assim, não há qualquer vício a justificar a oposição desses Embargos de
Declaração, porquanto a matéria aquilatada de omissa ou obscura foi superada no
Acórdão recorrido. Tampouco devem prosperar os Aclaratórios apenas para fins de
prequestionamento à admissibilidade de Recurso Extraordinário.
O Recurso apresenta-se como meramente protelatório.
Em consequência, aplica-se à espécie o disposto no art. 132 do RISTM, na esteira
do seguinte precedente desta Corte Castrense:

"(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) AUSÊNCIA DE
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO
NO ACÓRDÃO VERGASTADO. CARÁTER MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS (...) estando claro, isso sim, que
os Embargos não passam de providência manifestamente
procrastinatória, com o inescondível propósito de retardar o trânsito
em julgado da Ação Penal Militar. Nesse fio e à evidência, todo
conteúdo que o Embargante rotula (...) como "ambíguo,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 21:14:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc8d28b8
obscuro, contraditório e omisso" foi abordado, discutido e
decidido, sem quaisquer desses vícios, no Acórdão
embargado. Nesses termos e como antecipado, o que se
verifica na espécie é que o Embargante - repita-se: com o
indisfarçável objetivo de procrastinar o desate final da quaestio -
apenas requenta questões que já foram apreciadas à
suficiência e decididas de forma fundamentada pelo Tribunal
(...) no Acórdão vergastado, desviando-se, destarte, do norte
que legitima a oposição dos Embargos de Declaração, nos
termos da legislação de regência e do próprio direito pretoriano
aplicável. Rejeição dos Embargos de Declaração. Unânime (...)"
(STM. Embargos de Declaração nº 74-97.2014.7.09.0009/MS. Relator
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento:
26.4.2016. Publicação: 13.5.2016.) (Grifos nossos.)

Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defesa de WELINGTON LEANDRO VAZ RODRIGUES, por ausência de amparo legal,
para manter, integralmente, o Acórdão embargado e os declaro protelatórios, nos
termos do art. 132 do RISTM.